Tribunal: TJMT
Processo: 1015723-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No. 1015723-98.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: CAROLINE CARDOSO BASTOS
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de pedido de concessão de liminar, consistente na atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração às fls.01/06 -id.n. 37290977, pendentes de julgamento.
Requer o requerente "a atribuição de efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos nestes autos, a fim de conceder a liminar para que Caroline Cardoso Bastos seja nomeada e empossada no cargo de Professora da Educação Básica – Língua Portuguesa/Inglês – Campus de Cáceres/MT, ao qual foi classificada, em curso perante a instância de origem." (fl. 71-id.n. 39808478- grifei).
Verbera, ainda, o requerente que há demonstração do fumus boni iuris e periculum in mora pela verificação da relevância da omissão apontada nos Embargos Declaratórios.
O decisum embargado está assim ementado:
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO - ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SEGURANÇA DENEGADA.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição do Estado de Mato Grosso), único legitimado para o mandado de segurança impetrado com essa exclusiva finalidade.
Hipótese em que, sendo ilegítima a autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do mandado de segurança, deve este ser denegado, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC”.
Decido.
Cuida-se, conforme acórdão proferido à fl.62 – id.n.37043454, que, à unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso e, por consequência, extinguiu a ação mandamental.
Assim, por se tratar de decisão colegiada unânime, in casu, não vislumbrei o fumus boni iuris e nem o periculum in mora alegado pelo requerente.Indefiro, portanto, o pedido para que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, às fls.01/06 -id.n. 37290977.
Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora